Tribunal: TJSP
Processo: 2154603-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Requisitos legais previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Requisitos legais previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020 Bauru Voto n. 21.639
Registro: 2021.0000004321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154603-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ASSIS
COBRANÇAS EIRELI ME, é agravado RENATA ALVES MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020 Bauru Voto n. 21.639
-- voto n. 21.639 --
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020.8.26.0000
Agravante: ASSIS COBRANÇAS EIRELI ME,
Agravado: RENATA ALVES MOREIRA DA SILVA
Comarca: Foro de Bauru - 2a. Vara Cível
Juiz de Direito: João Thomaz Diaz Parra
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica Requisitos legais previstos no artigo 98, do
CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa
jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão proferida a fls. 146/149, nos autos da
ação monitória ajuizada por Assis Cobranças Eireli Me contra Renata
Alves Moreira da Silva, que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela
pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena
de cancelamento.
Inconformada, a autora agravou da decisão
afirmando que devido à crise que se instalou no Brasil em meados de
2014, a empresa Agravante passou a fechar suas filiais e a demitir a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020 Bauru Voto n. 21.639
maioria de seu quadro funcionários, enfrentando com isso o aumento de
inadimplência dos seus créditos e vendo suas receitas minguando a cada
dia. Afirma estar num dilema, qual seja, ou encerra as atividades e
abandona todos seus créditos por não ter dinheiro para pagar custas
processuais ou pede socorro ao Poder Judiciário para que lhe seja
concedida a justiça gratuita neste processo e nos demais em curso.
Explica ter sempre pago em dia seus
compromissos, sempre pagou custas judiciarias, no entanto, centenas de
pessoas e empresas que lhe devem não estão pagando razão, pela qual é
absolutamente necessário que seja deferida a justiça gratuita.
Destaca
que
a
documentação
juntada
comprova que a empresa não possui condições financeiras de arcar com o
pagamento do preparo do recurso e custas finais, pois além de estar
inadimplente com próprio Tribunal de Justiça, se encontra também
inadimplente com outras empresas e instituições financeiras. Aponta a
possibilidade da pessoa jurídica ser beneficiária de gratuidade, desde que
comprovada a necessidade, nos termos da Súmula n. 481 da Supremo
Tribunal Federal.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão, deferindo-lhe a gratuidade da justiça, e subsidiariamente. O recurso é tempestivo e veio
desacompanhado de preparo tendo em vista a concessão da gratuidade
ser objeto do agravo, e foi recebido no efeito suspensivo, determinando-se
a apresentação de documentos atuais (fls. 128).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020 Bauru Voto n. 21.639
Sem apresentação de contraminuta pela
parte contrária.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da agravante de
que não possuem condições para suportar as custas e despesas do
processo não possui, por si só, o condão de autorizar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Quanto mais em se tratando de pessoa
jurídica, como bem se depreende do Verbete n. 481 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traz: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Confira-se, a esse propósito, o v. Aresto do C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020 Bauru Voto n. 21.639
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE. DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE
1. O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo,
distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem
fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social,
sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-
se à comprovação da ausência de estado de miserabilidade jurídica
pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica com fins
lucrativos, incumbe-lhe o ônus probandi da impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo (EREsp
388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em
01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2. In casu, foi aberto prazo para
comprovação de dificuldades financeiras por parte da empresa, sendo
que a ora agravante anexou declaração de informações econômico-
fiscais, que, no entanto nada esclarece sobre a real, atual situação da
empresa.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg
no Ag 1305859/RJ, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador
convocado do TJ/BA, Terceira Turma, j. 10/08/2010)
Ademais, nos termos do novo Código de
Processo Civil, somente a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural é presumida verdadeira (art. 99, § 3o).
Todavia, a agravante não comprovou a insuficiência de seus recursos para
arcar com as despesas processuais.
Com efeito, os documentos que vieram aos
autos,
como
documentos
supostamente
comprobatórios
de
sua
hipossuficiência, não possuem o condão de demonstrar sua real situação

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2154603-02.2020 Bauru Voto n. 21.639
financeira, tais como as declarações entregues perante a Receita Federal,
por não conterem elementos que indiquem a alegada necessidade da
benesse, já que são antigas, referentes aos anos calendários de 2017 e
2018, o que impedem de demonstrar a real e atual situação financeira da
agravante.
Ademais,
instada
a
apresentar
documentação atual que refletisse a sua situação financeira no momento
presente, a agravante simplesmente repetiu a mesma documentação que
instruiu a petição inicial do recurso, não cumprindo o quanto
determinado.
Ora,
na
ausência
de
elementos
que
conduzam ao entendimento de que a agravante é financeiramente
hipossuficiente, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, pois, em se tratando de pessoa jurídica, a
concessão da benesse revela-se ainda mais excepcional.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --